Tribunal: TJPA
Processo: 0800238-50.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800238-50.2023.8.14.0022

APELANTE: ARIANA PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

PROCURADOR: SHIRLEY VIANA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em apelação cível opostos pelo Município de Igarapé-Miri contra acórdão que reformou a sentença para conceder a segurança e determinar o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais à servidora, com pagamento das diferenças retroativas, sob o argumento de que o julgado seria omisso e contraditório quanto à natureza provisória da ampliação da jornada, à distinção em relação ao Tema 138 do STF, à decadência do mandado de segurança e à inexistência de direito à manutenção das horas suplementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia já apreciada no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente cabem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a controvérsia central ao reconhecer a ilegalidade da redução da carga horária da servidora sem prévio processo administrativo, com violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

O julgado embargado aplica fundamentadamente o Tema 138 do STF ao afirmar que o desfazimento de ato administrativo com efeitos concretos na esfera individual do servidor exige regular processo administrativo prévio.

As notificações extrajudiciais e a declaração de recusa mencionadas pelo Município não comprovam a instauração de procedimento administrativo dialógico, mas apenas comunicação impositiva de decisão já tomada.

O julgador não precisa rebater um a um todos os argumentos da parte, desde que apresente fundamentação suficiente para revelar as razões de convencimento adotadas.

O recurso busca rediscutir matéria já examinada de forma pormenorizada no acórdão, o que revela mero inconformismo da embargante e afasta a existência dos vícios autorizadores dos embargos de declaração.

A utilização dos embargos de declaração com finalidade meramente protelatória autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, sem prejuízo das sanções por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. O acórdão que examina de modo suficiente a controvérsia e explicita as razões de decidir não é omisso por deixar de rebater individualmente todos os argumentos da parte. 3. A pretensão de reformar julgado já fundamentado, sob pretexto de sanar vício inexistente, caracteriza mero inconformismo e impõe a rejeição dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 80, VII, e 81; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F; Lei n. 12.016/2009, art. 23; CF/1988, art. 37, caput e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG, Tema 138; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Min. Ericson Maranho, Sexta Turma, DJe 25.05.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.02.2022; TJPA, Apelação Cível n. 0800463-07.2022.8.14.0022, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 24.07.2023; TJPA, Apelação Cível n. 0800308-04.2022.8.14.0022, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800238-50.2023.8.14.0022

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI

EMBARGADOS:
ARIANA PEREIRA e ACÓRDÃO ID N. 34656069

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
em face do
Acórdão de ID n. 34656069
, que, reformou a sentença de primeiro grau para conceder a segurança, determinando o restabelecimento da carga horária de
200 (duzentas) horas mensais
à servidora, com pagamento das diferenças retroativas, tendo como embargada
ARIANA PEREIRA
.

Aduz que o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições relevantes, especialmente quanto à natureza das horas-aula pleiteadas e à extinção das circunstâncias fáticas que, anteriormente, justificaram o acréscimo de 100 horas-aula à jornada da servidora. Sustenta que a embargada foi aprovada em concurso público para o cargo de professora PEB-I, com jornada vinculada de 100 horas mensais, sendo que as outras 100 horas teriam sido acrescidas apenas em caráter provisório, diante do aumento do número de alunos e turmas, situação que posteriormente teria cessado.

Acrescenta que houve omissão do julgado quanto à necessidade de realizar distinção em relação ao Tema 138 do STF, pois, segundo afirma, o precedente citado no acórdão se refere à vedação de redução de vencimentos em hipóteses de anulação de atos administrativos que atinjam vantagens incorporadas ou vencimentos-base, ao passo que, no caso concreto, se estaria diante de carga horária suplementar de natureza precária, concedida propter laborem, enquanto perdurasse necessidade excepcional da Administração. Alega, ainda, que não haveria ato ilegal ou erro administrativo a ser corrigido, mas mero exaurimento do suporte fático que justificava a ampliação temporária da jornada, em razão da redução do número de alunos e turmas. Defende, também, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, afirmando que a manutenção do pagamento de 200 horas sem a correspondente necessidade de prestação laboral configuraria enriquecimento sem causa e afronta à moralidade administrativa.

Sustenta, outrossim, que o acórdão foi omisso ao não apreciar a tese de decadência do mandado de segurança, arguida pelo Município, ao fundamento de que a autora teria tomado ciência inequívoca da redução de sua carga horária ao receber o contracheque de fevereiro de 2022, relativo à Portaria n. 001/2022 – SEMED/GAB, ao passo que o writ somente teria sido impetrado em 20 de fevereiro de 2023, após o transcurso do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. Afirma tratar-se de matéria de ordem pública e prejudicial de mérito, passível de reconhecimento a qualquer tempo.

Alega, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar o argumento de que a distribuição de hora-aula constitui variável anual do planejamento educacional, condicionada ao número de matrículas e de turmas de cada ano letivo, razão pela qual o acréscimo de carga horária em determinado período não geraria incorporação definitiva. Defende que inexiste direito líquido e certo à manutenção das horas suplementares, por se tratar de situação dependente de análise do contexto fático e da necessidade administrativa, inclusive com documentos da Secretaria de Educação apontando a redução e posterior cessação da demanda por horas suplementares.

Assevera também que o julgado não apreciou adequadamente o princípio da vinculação ao edital, uma vez que a servidora foi aprovada para jornada de 100 horas-aula, sendo as demais 100 horas exercidas em caráter precário e discricionário, nem examinou a alegada alteração do cenário fático, consistente na redução do número de turmas e alunos, o que teria afastado a necessidade pública que motivou a ampliação da carga horária. Aduz que a manutenção judicial da jornada de 200 horas, sem demonstração da efetiva necessidade do serviço, implicaria dano ao erário, afronta à moralidade administrativa e violação ao princípio da separação dos poderes, por interferir em matéria de mérito administrativo.

Argumenta, por fim, ser necessária a distinção entre readequação de jornada e decréscimo remuneratório, sustentando que, no caso, não houve redução do valor da hora-aula nem do vencimento do cargo efetivo, mas apenas retorno à carga horária originária prevista no edital. Requer, ainda, o enfrentamento expresso de dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento, inclusive dos arts. 23 da Lei n. 12.016/2009, 37, caput e II, e 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como dos princípios da legalidade, moralidade administrativa, separação dos poderes, vinculação ao edital, vedação ao enriquecimento sem causa e autotutela administrativa, nos termos da Súmula 473 do STF.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado, com o reconhecimento da decadência do mandado de segurança ou, subsidiariamente, com a reforma do acórdão para manutenção da sentença de improcedência.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 35539038)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 34656069):

“(...) A controvérsia cinge-se à legalidade do ato de redução da carga horária da professora apelante servidora de 200h para 100h sem a comprovação de processo administrativo prévio que tenha assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. A sentença de primeiro grau entendeu que a Administração agiu legalmente e que as declarações de recusa de assinatura de notificações comprovavam a existência de um procedimento.

Contudo, assiste razão à apelante. Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 138 (RE 594.296/MG)
, a anulação ou revogação de atos administrativos que repercutam na esfera de interesses individuais dos cidadãos/servidores deve ser precedida de prévio processo administrativo:

Leading Case:
RE 594296

Descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, II e LV; e 37, caput, da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de a Administração anular ato administrativo, cuja formalização repercutiu no campo de interesses individuais, sem que seja instaurado o devido procedimento administrativo, o qual permita o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tese:

Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

No caso em tela, a redução da carga horária de 200h para 100h implica redução direta da remuneração da servidora. Trata-se de verba alimentar protegida constitucionalmente. A documentação trazida pelo Município (ID 26023778 - Pág. 10 e ID 26023781 - Pág. 15) consiste em "Notificações Extrajudiciais" datadas de fevereiro de 2024, que meramente comunicam uma "necessidade de readequação" por corte de custos já decidida.

Tais documentos não comprovam a existência de um processo administrativo prévio e dialógico, mas sim uma comunicação impositiva. A "Declaração de Recusa" assinada por testemunhas (servidores da própria prefeitura) não supre a ausência do devido processo legal.

Embora a Administração possua o poder de autotutela, este não é absoluto. Se o servidor já usufruía da carga horária ampliada por longo período, cria-se uma situação consolidada que exige, para sua alteração, fundamentação robusta e, obrigatoriamente, a oitiva do interessado
antes
da implementação da medida.

Não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

A propósito, extrai-se da Constituição Federal a exigência do devido processo legal quando se pretende privar o indivíduo de seus bens, senão vejamos:

"Art.5º(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (grifei).

LV - os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (
CF/88
)"

Tal entendimento se perfilha àquele adotado pela jurisprudência do Colendo STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURADAS AS GARANTIAS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESIONADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O recurso ordinário em mandado de segurança atendeu todas as condições processuais de admissão, notadamente a apresentação de prova pré-constituída, o que afasta a necessidade de dilação probatória.

- A jurisprudência desta Corte está assentada no entendimento de que o poder de autotutela da Administração Pública em anular os ato ilegais por ela praticados deve ser mitigado quando o próprio ato revisado repercutir no campo de interesses individuais do interessado.

- Na hipótese examinada, a Administração Pública suprimiu, sem o devido processo legal, a gratificação de regência de classe percebida pela recorrente, ao argumento de que não teriam sidos atendidos os critérios previstos na lei que a regulamenta. Necessidade de abertura de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 14.977/SC, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 25/05/2015)."

No mesmo sentido, em casos análogos, é a posição deste Egrégio Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO ATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. (...)

(TJPA – Apelação Cível - 0800463-07.2022.8.14.0022 - Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto - 2ª Turma de Direito Público, j. 24/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. SUPRESSÃO E REDUÇÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO DAS HORAS SUPRIMIDAS E DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO. APELO DO ENTE FEDERATIVO. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 138 DO STF. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença na qual o Juízo de origem concedeu parcialmente a segurança pleiteada na inicial, determinando o restabelecimento da carga horária da professora impetrante, com a respectiva remuneração.

2. O município apelante arguiu a preliminar de incorreção do valor da causa. Entretanto, não há como se aferir, de forma certa e imediata, o proveito econômico da segurança pretendida, pois o restabelecimento da carga horária da impetrante poderá se desdobrar em um número incerto de prestações futuras. Não havendo proveito econômico certo e imediatamente aferível, o valor da causa pode ser fixado por estimativa, conforme fez a demandante. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

3. O
ente federativo não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse à professora o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa.
Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

4. A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução remuneratória.
Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado
. Tema 138 do STF. Jurisprudência.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800308-04.2022.8.14.0022 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

Desse modo, considerando que o Município não motivou o ato em relação à redução da carga horária, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, resta demonstrada a ilegalidade do ato de redução da carga horária do impetrante, ora apelado, evidente que o julgado merece confirmação, pois o ato combatido violou os princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF/88).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança pleiteada, determinando ao
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI
que restabeleça a carga horária de 200 (duzentas) horas mensais à apelante, com o consequente pagamento das diferenças salariais desde a data da impetração, acrescidas de juros e correção monetária nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026